Tribunal: TCU
Processo: 005.691/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Benedito Martins e Silva do quadro de pessoal da Universidade Federal de Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Alagoas em favor de Benedito Martins e Silva e submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor de Benedito Martins e Silva (ato 89841/2022), recusando o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Súmula 106 do TCU); 9.3. determinar à Universidade Federal de Alagoas que: 9.3.1. faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. informe ao interessado o teor desta deliberação, conceda prazo de quinze dias para que ele exerça opção entre (i) a mudança de regime de dedicação exclusiva no cargo de professor, de forma a manter ambas as aposentadorias, ou (ii) manter uma das aposentadorias, e encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelo interessado, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018 c/c art. 4o da Resolução TCU 360/2023; 9.3.4. emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal de Alagoas, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.